Tribunal: STJ
Processo: 0758938-71.2020.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685394 - PI (2024/0247032-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JORGE DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO ALVES DA SILVA - BA058823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: JOSE CAMELO DE MOURA NETO
ADVOGADO
: ADRIANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO - PI006651
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu o concurso material entre os
delitos de roubo consumado e latrocínio tentado, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a
para nova individualização das penas.
quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há configuração de crime único ou de concurso
material entre o roubo consumado e o latrocínio tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A subtração do veículo de uma vítima e os disparos de arma de fogo contra outra, visando
assegurar o crime patrimonial, configuram ações autônomas, caracterizando o concurso material
entre os crimes.
4. A tentativa de latrocínio se caracteriza pela ausência de subtração de bens e pela não
ocorrência do resultado morte, com atos executórios iniciados, mas frustrados por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes.
5. A unidade do contexto criminoso não implica unidade de ações ou condutas, sendo necessário
o reconhecimento do concurso material entre os delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A subtração de bens de uma vítima e a tentativa de homicídio de outra,
no mesmo contexto criminoso, configuram concurso material de crimes. 2. A tentativa de
latrocínio se caracteriza pela ausência de subtração de bens e pela não ocorrência do resultado
morte, com atos executórios frustrados por circunstâncias alheias à vontade dos agentes".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos I e II; art. 157, § 3o, inciso II, c/c art.
14, inciso II.
Documento eletrônico VDA48325534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: adeb23e1-e5e3-4a1b-8c0a-136d467f72bd

STJ, AgRg no REsp 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 05.10.2021.```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: adeb23e1-e5e3-4a1b-8c0a-136d467f72bd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685394 - PI (2024/0247032-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JORGE DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO ALVES DA SILVA - BA058823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: JOSE CAMELO DE MOURA NETO
ADVOGADO
: ADRIANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO - PI006651
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu o concurso material entre os
delitos de roubo consumado e latrocínio tentado, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a
para nova individualização das penas.
quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há configuração de crime único ou de concurso
material entre o roubo consumado e o latrocínio tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A subtração do veículo de uma vítima e os disparos de arma de fogo contra outra, visando
assegurar o crime patrimonial, configuram ações autônomas, caracterizando o concurso material
entre os crimes.
4. A tentativa de latrocínio se caracteriza pela ausência de subtração de bens e pela não
ocorrência do resultado morte, com atos executórios iniciados, mas frustrados por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes.
5. A unidade do contexto criminoso não implica unidade de ações ou condutas, sendo necessário
o reconhecimento do concurso material entre os delitos.
Documento eletrônico VDA48325632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 9c352da9-d02f-4a30-b7ef-927f6587df12

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A subtração de bens de uma vítima e a tentativa de homicídio de outra,
no mesmo contexto criminoso, configuram concurso material de crimes. 2. A tentativa de
latrocínio se caracteriza pela ausência de subtração de bens e pela não ocorrência do resultado
morte, com atos executórios frustrados por circunstâncias alheias à vontade dos agentes".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos I e II; art. 157, § 3o, inciso II, c/c art.
14, inciso II.
STJ, AgRg no REsp 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 05.10.2021.
```
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-
JORGE DOS SANTOS SANTIAGO
STJ, fls. 1595-1601) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 1577-1581), em que conheci do
agravo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ para dar provimento ao recurso
especial, a fim de reconhecer o concurso material entre os delitos de roubo consumado (art. 157,
§ 2o, incisos I e II, CP) e de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, CP),
determinando o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que proceda à nova
a quo
individualização das penas.
A Defesa pede a reconsideração a decisão para reconhecer a configuração de crime
único entre o latrocínio tentado e o roubo circunstanciado consumado.
Não sendo este o entendimento, postula que submeta este Agravo Regimental à
apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 1577-1581):

“A instância anterior, ao apreciar o recurso da Defesa, afastou o concurso entre os
delitos de roubo circunstanciado e de latrocínio tentado, concluindo pela
configuração de crime único. Para uma melhor apreciação, seguem trechos do
acórdão (e-STJ, fls. 1303-1326):
Documento eletrônico VDA48325632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 9c352da9-d02f-4a30-b7ef-927f6587df12

‘Com estas considerações, não há dúvidas quanto à descrição do delito de latrocínio
tentado, em razão da subtração realizada em face da vítima, JOSÉ MACHADO DE
OLIVEIRA, que teve levado o veículo Toyota HILUX, e a utilização de violência
contra o caseiro do Sítio, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, consistente em diversos
disparos de arma de fogo, visando assegurar a prática da subtração. Resta claro na
denúncia que, durante a ação criminosa, foram realizados disparos de arma de fogo na
direção de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, caracterizando o latrocínio tentado, pois a
violência do roubo pode ser exercida tanto para o fim da subtração patrimonial como
para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Consta na
peça acusatória que o caseiro do Sítio, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, ‘antes de ser
dominado, tentou empreender fuga e sofreu 05 (cinco) disparos de arma de fogo por
parte de um dos assaltantes e, por sorte, não foi alvejado.’ Assim, em caso de
concurso de agentes, resta demonstrado que agiram com unidade de propósitos, nos
diversos atos componentes da ação, visando ao fim comum. No caso, os apelantes
tentam desconstituir a tentativa de latrocínio, entretanto, o fato de não ter conseguido
êxito em alvejar alguém, não desnatura a tentativa do latrocínio, quando se trata da
hipótese de tentativa incruenta que, por ser incapaz de deixar resquícios periciáveis,
pode ter a materialidade demonstrada por outros meios. [...] É de crucial importância,
destacar que a peça acusatória pugna pela condenação dos acusados pela prática dos
crimes de roubo majorado (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), latrocínio na
forma tentada e associação criminosa. Por sua vez, o magistrado de primeiro grau, em
sentença, absolveu os apelantes do crime de associação criminosa e os condenou pela
prática dos crimes de roubo majorado (concurso de pessoas e uso de arma de fogo)
duas vezes, em concurso formal e latrocínio na forma tentada, ou seja, condenação
pelo concurso formal que extrapola os fatos descritos na denúncia. Na verdade,
verifica-se, através dos fatos narrados na exordial acusatória que JOSÉ CAMELO
MOURA NETO, JORGE DOS SANTOS SANTIAGO e ROMÁRIO CARVALHO
DE MOURA, fazendo uso de armas de fogo subtraíram o veículo Hilux da vítima,
JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, efetuando disparos em direção a JOSÉ PEREIRA
DA SILVA, de quem, não consta na peça acusatória a subtração de qualquer bem.
Assim, amoldando-se o caso ao que pontifica a doutrina, tem-se que a lesão de um
único patrimônio (veículo Hilux), mesmo que haja mais de uma vítima, caracteriza
crime único [...]. Assim, impõe-se reconhecer a prática de um único crime, qual seja,
latrocínio tentado, sem embargo da multiplicidade de ações contra as vítimas.
Restando evidente o animus necandi na conduta pois, ao disparar contra a vítima,
mesmo que hipoteticamente não tivesse a intenção de matar, o agente assumiu o risco,
pois, pelas circunstâncias, era previsível o resultando morte. Resta claro nos autos que
apenas o apelante JOSÉ CAMELO DE SOUSA efetuou os disparos, entretanto, esta
constatação não exime os demais de sua responsabilidade penal, nos termos do artigo
29, do Código Penal, que adotou a teoria monista, ou seja, todos aqueles que
concorrem para um crime por este respondem. Diante de tais circunstâncias, definido
que os apelantes, JOSÉ CAMELO MOURA NETO, JORGE DOS SANTOS
SANTIAGO e ROMÁRIO CARVALHO DE MOURA, praticaram um crime único,
correspondente a latrocínio tentado, previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, combinado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, passa-se à análise da dosimetria
das penas aplicadas aos recorrentes.’
Documento eletrônico VDA48325632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 9c352da9-d02f-4a30-b7ef-927f6587df12

Extrai-se da sentença e do acórdão que os réus abordaram a vítima JOSÉ
MACHADO, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigindo a
entrega de seu veículo TOYOTA HILUX.
Outrossim, que JOÃO PEREIRA viu a ação delitiva e tentou contatar a polícia,
oportunidade em que um dos indivíduos efetuou 5 disparos de arma de fogo em sua
direção, que não o atingiram.
Depois, se evadiram levando o referido veículo.
Analisando estes elementos, verifica-se que não se trata de hipótese de crime único,
mas de concurso material entre o roubo consumado e o latrocínio tentado.
No caso em exame, os réus, mediante ameaça com arma de fogo, subtraíram o
veículo Toyota Hilux de José Machado de Oliveira, evadindo-se com o bem, o que
configura a consumação do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal.
Por sua vez, a consumação do latrocínio exige a conjugação de dois elementos, ou
seja, a subtração do bem, com inversão da posse, e a morte da vítima decorrente da
violência empregada com a finalidade de assegurar o objetivo patrimonial ou a
impunidade do agente.
Na forma tentada, o latrocínio se configura quando o agente, com dolo de subtrair e,
se necessário, matar, inicia a execução do crime, mas não o consuma por
circunstâncias alheias à sua vontade.
No presente caso, a ausência de subtração de bens pertencentes a José Pereira da
Silva e a não ocorrência do resultado morte, caracterizam a tentativa de latrocínio,
pois os atos executórios foram iniciados, mas frustrados por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes.
O bem jurídico diretamente atingido é a vida de José Pereira da Silva, sendo o
patrimônio um objeto potencial, mas não concretizado, da ação delitiva. Portanto, a
correta tipificação penal implica o reconhecimento do concurso material entre o
roubo consumado (art. 157, § 2o, incisos I e II, CP) e o latrocínio tentado (art. 157, §
3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, CP).
Por oportuno, cabe registrar que embora as condutas estejam temporalmente
próximas e vinculadas ao mesmo contexto criminoso, elas não se subsumem a uma
única ação.
Reitere-se que a subtração foi dirigida a uma vítima (José Machado), violando seu
patrimônio, enquanto os disparos foram dirigidos a outra (José Pereira), visando sua
vida, com a finalidade de assegurar o crime patrimonial. A propósito:

‘[...] 4. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes
de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o
lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da
pluralidade de crimes da mesma espécie. 5. Os crimes de roubo e latrocínio foram
cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações
inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os
fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se
caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da
regra do concurso material. 6. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no REsp n.
1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
5/10/2021
DJe de
.)”
13/10/2021
Documento eletrônico VDA48325632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 9c352da9-d02f-4a30-b7ef-927f6587df12

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:58
Código de Controle do Documento: 9c352da9-d02f-4a30-b7ef-927f6587df12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0247032-6
AREsp 2.685.394 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00074176720188180140 07589387120208180000 74176720188180140
7589387120208180000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: JORGE DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO ALVES DA SILVA - BA058823
AGRAVADO
: JOSE CAMELO DE MOURA NETO
ADVOGADO
: ADRIANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO - PI006651
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO ALVES DA SILVA - BA058823
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: JOSE CAMELO DE MOURA NETO
ADVOGADO
: ADRIANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO - PI006651
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245551821449641212@
2024/0247032-6 - AREsp 2685394 Petição : 2025/0052675-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:38
Código de Controle do Documento: 1C7E5E25-FE6B-4365-8394-2966AB89D7B0